Tribunal: TJES
Processo: 5010948-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010948-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ROSA SOARES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA EMENTA DE JULGAMENTO
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
e contradição

no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade,
negou
provimento ao recurso de
agravo
de instrumento
d
a

embarga
nte
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos
e precedentes jurisprudenciais
levantados,
sendo firme ao concluir pela

impossibilidade de rediscutir matéria já transitada em julgado,

6.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

7. De outro lado, é manifesta a contradição existente entre a ementa inserida no resultado de julgamento e o conteúdo do voto condutor, justificando sua retificação na presente sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos
em parte
.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010948-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ROSA SOARES
Advogado do(a) AGRAVANTE: YURI DA ROCHA SOUSA - ES42629
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Lucia Helena Rosa Soares

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
recurso de agravo
interno no recurso de agravo
de instrumento,
por ela
interposto
.

O
recorrente maneja
seus
aclaratórios

com propósito de atribuição de efeitos infringentes,
apontando,
no acórdão, os vícios de: i)
omissão
quanto à distinção entre ação rescisória e nova demanda, bem como à aplicação do Tema 313 da Repercussão Geral para as relações de trato sucessivo, como a pensão por morte
;
e ii) contradição

entre a ementa de julgamento e o conteúdo do acórdão.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas,
quanto à alegação de omissão,
tenho que o presente recurso não merece ser provido,
visto
que
foram
enfren
tadas
detidamente todas as teses pertinentes ao julgamento do feito e capazes de, em tese, desconstituir a decisão agravada.

Com feito, o colegiado
foi expresso
ao reconh
ec
e
r

que a existência de coisa julgada sobre a legalidade da concessão do benefício previdenciário obsta a reapreciação judicial de seus pressupostos legais, ainda que se trate de relação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação do 313 da Repercussão Geral.

Vejamos
um excerto do voto condutor
:

"Ocorre que o caso dos autos revela situação substancialmente distinta: a agravante não se manteve inerte quanto ao requerimento, mas inclusive, já ingressou anteriormente na via judicial (processo n° 024.030.16983-3), tendo transitado em julgado o Acórdão que negou provimento ao seu recurso.

Nesse tocante, ao apreciar questão de ordem na Ação Rescisória n° 2.876, o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Federal firmou a tese de que ação rescisória contra decisão baseada em lei declarada inconstitucional deve ser apresentada até dois anos depois da decisão do STF em controle concentrado. [...
]

Daí porque, ainda que se tratasse de coisa julgada inconstitucional, não cabe desconstituir o comando judicial denegatório nesta sede, eis que já decorridos cerca de quatro anos desde a publicação do paradigma de controle concentrado da Suprema Corte (ADI 6096 – trânsito em julgado em 03.08.2021).
”

É certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nessa oportunidade.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por outro lado, razão assiste aos embargantes quanto à existência de contradição entre a ementa e o conteúdo do julgamento, haja vista a inserção manifestamente equivocada de síntese referente a outro processo.

Sendo desnecessárias maiores delongas, onde se lê:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos demonstram capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício destinado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser infirmada por elementos constantes dos autos que evidenciem sua capacidade econômica.

5. O recorrente aufere remuneração média mensal elevada, sem comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 98 e 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017.

Leia-se:

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que negara provimento a agravo de instrumento visando ao recebimento de pensão por morte. A agravante sustenta inexistência de prescrição do fundo de direito e defende a inaplicabilidade da coisa julgada, por se tratar de
relação previdenciária de trato sucessivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
há vedação à discussão pretendida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; (ii) estabelecer se
a agrava
nt
e faz jus à pensão por morte, à luz do entendimento firmado na ADI 6096.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O processo judicial anterior (nº 024.030.16983-3) já apreciou o direito ao benefício e transitou em julgado, operando-se a coisa julgada material (CPC, art. 485, V).

5
.
A ADI 6096 declarou a inconstitucionalidade da prescrição do fundo de direito previdenciário, mas não afastou,
automaticamente
, a eficácia de decisões transitadas em julgado.

6.
O STF, na AR 2.876, fixou que ação rescisória fundada em declaração de inconstitucionalidade deve ser proposta em até dois anos após o trânsito em julgado da decisão do STF, prazo já ultrapassado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A declaração de inconstitucionalidade da prescrição do fundo de direito previdenciário (ADI 6096) não autoriza,
automaticamente e pela via incidental
, a desconstituição de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V; 525, § 15; 535, § 8º; Lei 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.08.2021; STF, AR 2.876, Plenário, j. 20.10.2022.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
EM PARTE
os embargos declaratórios opostos,
nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira